Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO. AVARIAS. IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS. INEXISTÊNCIA.1 – Serviços públicos. Fornecimento de energia. Aparelho medidor com avarias. Consumo. Ausência de defeito em sistema de medição. A constatação de avarias no aparelho medidor (com furos e pedaço de metal) não prescinde de comprovação, por parte da concessionária, de defeito na medição do consumo de energia. Em laudo pericial, não restou demonstrado o defeito no sistema de medição, que apresentou resultados normais de exatidão e registro de energia. Descabe, portanto, a cobrança fundamentada em recuperação de receita. Escorreita a declaração de inexistência de débitos.2 – Recurso conhecido, mas não provido.
(j)